Tribunal: TJBA
Processo: 0348256-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348256-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA SUELI BONFIM SARAIVA e outros

Advogado(s)
:
INDIRA CEZAR DAMASCENO

APELADO: CONDOMINIO CABULA MASTER SHOPPING

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, VANESSA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como VANESSA MORAES COSTA, DANIELSON PINHEIRO BRITO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO DETERMINADO – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56, DA LEI 8.45/91 – SENTENÇA QUE LIMITOU OS MESES DE INCIDÊNCIA FRENTE À PROVA DOS AUTOS – DEVER DE PAGAMENTO DE ALUGUERES ATÉ A DATA DE DESOCUPAÇÃO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou embargos à execução em face de débitos oriundos de contrato de locação comercial e que foi julgado parcialmente procedente para excluir débitos referentes aos meses de maio a outubro de 2013 reconhecendo, entretanto, devidos os alugueres até a desocupação do espaço.

2. Não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa por não intimação do apelante para falar sobre documentos que foram colacionados aos autos com a contestação e que demonstram a continuidade do balcão pertencente a apelante e outros objetos nas dependências do Shopping ocupando o espaço comercial objeto da locação e, por consequência, impedindo uso por outros locatários.

3. Após a juntada dos referidos documentos, que acompanhavam a impugnação aos embargos, foi proferida decisão de evento 79687905 que convidava as partes a especificarem provas a serem produzidas, tendo apenas a parte apelante respondido para requerer julgamento antecipado da lide, sendo flagrante seu acesso à defesa e documentos que acompanhavam.

4.
N
a medida em que o apelante teve amplo e irrestrito acesso aos autos para
especificar provas a serem produzidas
, presume-se o seu conhecimento acerca dos documentos que já estavam
nos autos, porque
juntados
com a impugnação anterior
, os quais
deveriam
ter sido impugnados
a tempo e modo
.

5.
Independente do instrumento contratual prever o fim do ajuste
em novembro/2014, a prova dos autos demonstra que, independente do fim da franquia da parte apelante com os anúncios em jornal e do fim do contrato, fato é que a locatária continuou a ocupar o espaço,
transformando o contrato por tempo indeterminado conforme termos do parágrafo único do art. 56, da lei 8.145/91.

6.
Quanto a assistência judiciária gratuita deferida à parte apelada, também não merece reforma a decisão por ausência de provas de condições financeiras por parte da pessoa jurídica para pagar as custas, não sendo o saldo da conta-corrente, em torno de cinco mil reais, suficiente para comprovar poder a parte exequente pagar as custas.

7
. Já quanto aos honorários advocatícios merece reforma em parte a sentença, na medida em que fixou os mesmos
s
obre o valor da causa, que foi corrigido após despacho de ID 79687877 para o valor da execução, quando a sentença reduziu os valores executados.

8.
Apelo provido em parte
tão somente
para corrigir a incidência dos honorários devidos pela parte apelante que, mantidos em 10%
(dez por cento),
frente ao provimento parcial do recurso
, incidir sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0348256-53.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA SUELI BONFIM SARAIVA e outros
e como apelada
CONDOMINIO CABULA MASTER SHOPPING
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .